Tribunal: TJSP
Processo: 1007562-39.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Contrato firmado entre as partes rescindido antes da emissão das notas fiscais cobradas. Empresa-ré, ora apelada, que admitiu erro interno.
Inexigibilidade do débito, de rigor. Valores pagos que devem ser devolvidos, em dobro – Observância do artigo 940

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Contrato firmado entre as partes rescindido antes da emissão das notas fiscais cobradas. Empresa-ré, ora apelada, que admitiu erro interno.
Inexigibilidade do débito, de rigor. Valores pagos que devem ser devolvidos, em dobro – Observância do artigo 940 do Código Civil.
Dano moral - Não comprovação de abalo ao nome ou crédito da autora – O dano moral, não presumido, não foi demonstrado e a situação reportada nos autos não se insere na categoria de prejuízo passível de indenização.
Adequação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, atento aos critérios do artigo 85, 8o, do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007562-39.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RRV
ENGENHARIA LTDA, é apelado THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-39.2019.8.26.0079 -Voto no 1467
2
VOTO No 1467
APELAÇÃO No 10007562-39.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: RRV ENGENHARIA LTDA.
APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Fernandes Lima
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da
autora.
Contrato firmado entre as partes rescindido antes da
emissão das notas fiscais cobradas. Empresa-ré, ora apelada,
que admitiu erro interno.
Inexigibilidade do débito, de rigor. Valores pagos que
devem ser devolvidos, em dobro Observância do artigo
940 do Código Civil.
Dano moral - Não comprovação de abalo ao nome ou
crédito da autora O dano moral, não presumido, não foi
demonstrado e a situação reportada nos autos não se insere
na categoria de prejuízo passível de indenização.
Adequação dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, atento aos critérios do artigo 85, 8o, do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.159/162 que julgou parcialmente procedente a ação para declarar
inexigível o débito e condenar a ré a restituir a autora o valor de R$86,56, de forma
simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a
citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao
pagamento das despesas processuais. Os honorários advocatícios foram arbitrados
em favor dos advogados do autor em R$500,00, por equidade, e aos advogados da
requerida em 10% do valor pretendido à título de danos morais.
A autora, ora apelante, requereu a reforma parcial da r.
sentença, para condenar a requerida no pagamento em dobro dos valores declarados
inexigível e indenização por danos morais. No mais, solicitou a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-39.2019.8.26.0079 -Voto no 1467
3
empresa-ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios (fls.177/193).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.197/216).
É o relatório.
Incontroverso
que
a
requerida,
ora
apelada,
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, reconheceu que as notas fiscais, discutidas
no feito, foram emitidas em nome da autora-apelante, diante de uma falha em seu
sistema interno.
Assim, os débitos foram declarados inexigíveis.
A controvérsia trazida é quanto à devolução, em dobro, da
nota fiscal no 42102, no valor de R$86,56, cujo pagamento da primeira parcela foi
realizado pela autora e as demais foram direcionadas ao condomínio indicado
(fls.29/31).
Frise-se que, as notas fiscais foram emitidas com vencimento
a partir de setembro/2019 e contrato firmado entre as partes estava rescindido desde
dezembro/2018.
Conforme consta das razões da contestação: "...verifica-se a
ressalva que a única nota que não poderia ser transferida ao condomínio, e que este
igualmente deveria arcar com o pagamento, refere-se a N.F. 42102, pois a autora
efetuou o pagamento da primeira parcela, e a empresa não conseguiria transferir ao
CNPJ do condomínio. Informa-se, neste ato, que as demais parcelas foram quitadas
pelo condomínio.
(...) toda esta situação ocorreu antes mesmo da propositura
da ação.”
Dispõe o artigo 940 do Código Civil:
“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo
ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-39.2019.8.26.0079 -Voto no 1467
4
Assim, o valor pago (R$86,56), deve ser devolvido em dobro
pela requerida.
Entretanto, o pedido de indenização por danos morais não
pode ser acolhido, uma vez que não se comprovou o abalo ao nome ou crédito da
apelante.
O dano moral passível de reparação é o evento sério, injusto,
indevido e grave, capaz de atormentar os sentimentos e afetos, em razão de fatos
relevantes, diversos daqueles reportados nestes autos. E, respeitada a situação
relatada, a hipótese não está incluída na referida categoria, mesmo porque o dano
moral, no caso, não é presumível e não foi comprovado pela parte autora.
Além disso, a parte autora sequer indica fatos que
demonstrem especial sofrimento suportado em decorrência dos descontos ou
desdobramentos relevantes além do costumeiro aborrecimento que situações dessa
natureza proporcionam. Os aborrecimentos, se eventualmente vividos, não são
duradouros e se inserem no rol dos transtornos quotidianos, impassíveis de
reparação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
decidir que a configuração dos danos morais depende da demonstração do especial
sofrimento suportado pela vítima. Leia-se:
"O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. Salvo circunstância excepcional que coloque o
contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano
moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não
implica lesão à honra ou violação da dignidade humana" (REsp. no 129.881/RJ, rel.
Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 19.12.2011).
Desse modo, apesar da cobrança de valores, correta a r.
sentença que afastou a pretensão indenizatória.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-39.2019.8.26.0079 -Voto no 1467
5
INDEVIDA.
CANCELAMENTO.
MERO
ABORRECIMENTO. 1. Apesar de a cobrança
indevida, não houve negativação do nome da autora. A
cobrança indevida não acarreta dano moral inscrição
negativa do nome parte. 2. Não ficou comprovada
nenhuma forma de abalo ao nome, honra ou crédito da
parte autora, que justificasse a condenação do banco em
reparação dos danos morais. Os sentimentos narrados
configuram meros aborrecimentos, não passíveis de
indenização. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1016799-03.2020.8.26.0002; Relator (a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de
Registro: 07/07/2020)
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUJEITAM-SE À
REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS
ELENCADAS
NAS
RAZÕES
RECURSAIS
-
PRINCÍPIO
DO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013,
CAPUT, DO CPC - DANO MORAL INOCORRENTE
- AUSENTE NEGATIVAÇÃO OU PROVA DE
OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE -
INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1012683-37.2019.8.26.0309; Relator
(a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-39.2019.8.26.0079 -Voto no 1467
6
do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro:
03/07/2020).
Em relação aos encargos decorrentes da sucumbência, o
recurso merece provimento.
O Juízo de Primeira Instância, em razão da parcial
procedência da ação, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e
fixou os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor em R$500,00, por
equidade, e aos advogados da requerida em 10% do valor pretendido a título de
danos morais.
Passo a alterar a fixação dos honorários.
Os honorários advocatícios visam à remuneração digna do
trabalho do advogado e ao mesmo, obstar distorções capazes de lhe gerar
enriquecimento ilícito.
O artigo 85, § 8o, do CPC, determina que o magistrado fixe o
valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico.
No caso, é inestimável a remuneração do patrono do autor,
tendo em vista que o proveito econômico do requerente é irrisório, diante da
condenação em dobro dos valores pagos. Portanto, aplica-se o dispositivo
mencionado e inverte-se a fixação consignada na r. sentença, ficando mantida a
condenação das partes nas custas e despesas processuais.
Nessas circunstâncias, reforma-se a sentença para determinar
a devolução dos valores pagos, em dobro e, em relação às verbas decorrentes da
sucumbência arbitradas ao requerido, ficam invertidas, em favor dos advogados da
requerida em R$500,00, por equidade, e aos advogados do autor em 10% do valor
pretendido a título de danos morais.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, imperiosa a
fixação de honorários recursais no patamar de 2%, majorando-se, com isso, a verba
honorária de 10% para 12%, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-39.2019.8.26.0079 -Voto no 1467
7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator